Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-93.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002973-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), HELGA FÁTIMA SANTOS OJEDA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002973-93.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS – PRETENSÃO DE INCLUIR CRÉDITO DISTINTO – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a continuidade de atos de expropriação em relação a crédito distinto do Cumprimento de Sentença, em particular se indeferido o pedido de unificação das ações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002973-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA

AGRAVADO: PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por
Pedro Pereira Advogados e Associados
, declarou a preclusão quanto à discussão acerca dos cálculos exequendos, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença com a expropriação de bens.

Explica que o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, é tirado da Ação Cautelar de Arresto ajuizada por Ademir Joel Cardoso contra a ora agravante, que tem atualmente no polo ativo a pessoa jurídica de Pedro Pereira Advogados & Associados, em razão das cessões de crédito homologadas pelo Juízo.

Complementa que foi intimada para se manifestar quanto ao pedido de penhora, leilão e adjudicação, bem como acerca das cessões de crédito.

Informa que quanto ao pedido de penhora, adjudicação e leilão dos imóveis, diz que se manifestou no sentido de que não poderia se concretizar, porquanto a somatória dos valores dos referidos imóveis ultrapassavam o crédito pretendido na execução, inclusive anotou que o agravado, em má-fé, informou nos autos da presente demanda um suposto crédito referente a outro processo que por decisão judicial não poderia integrar a presente demanda.

Alega que o Juízo reconheceu que a verba a ser executada era somente a verba sucumbencial de 15% sobre o valor da condenação fixada nos autos da medida cautelar de arresto n. 509/01-C. Encaminhado os autos a contadoria, o crédito foi atualizado até a data de 11/07/2017 em R$ 2.994.276,07 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos).

Informa, ainda, que foi adjudicado um imóvel pelo valor de R$ 1.813.553,55 (um milhão, oitocentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), de sorte que o débito remanescente em favor do agravado é de R$ 1.180.722,52 (um milhão, cento e oitenta mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Realça que o imóvel com matrícula n. 1515, da comarca de Lucas do Rio Verde, tem o valor atualizado da avaliação em R$ 2.317.749,42 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), cálculo que não foi impugnado pelas partes e que representa quantia muito superior ao saldo remanescente.

Alega, contudo, que a agravada informou o crédito relativo a todas as outras ações, de maneira que postulou pelo reforço da penhora, além de requerer a adjudicação dos imóveis com matrículas n. 1515 e 1516, bem como a realização de leilão, penhora e avaliação de outros imóveis.

Sustenta que ao ser intimada para se manifestar quanto aos cálculos, postulou pela dilação de prazo. Contudo, o Juízo entendeu que decorreu o decurso do prazo e declarou preclusa a manifestação. Ato seguinte, deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis de matrículas n. 1515 e 1516, bem como que fosse levado a hasta pública o imóvel de matrícula n. 1518 e que se processe a avaliação dos bens com matrículas 1517 e 1485, todos do CRI de Lucas do Rio Verde.

Assevera que o valor pretendido não corresponde ao valor objeto do cumprimento de sentença, porquanto embutido créditos referentes a outros processos.

Alerta que a agravada apresenta resumo de todas as execuções as quais entende possuir crédito de honorários sucumbenciais na quantia de R$ 8.856.078,99 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, setenta e oito reais e noventa e nove centavos), ao requerer que fossem mantidas as execuções no cumprimento de sentença em questão em face dos princípios da celeridade e economia processual, em ofensa ao já decidido pelo Juízo em momento anterior.

Realça que não pretende discutir o excesso de execução ou mesmo os cálculos apresentados pela contadoria, mas sim, os valores apresentados pela agravada oriundos de outras ações.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id 77427541).

Contraminuta (id 80323489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002973-93.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, tirado da Medida Cautelar de Arresto ajuizada inicialmente por Ademir Joel Cardoso contra Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde – Cooperlucas, declarou preclusa a discussão acerca dos cálculos exequendos e deu continuidade aos atos de expropriação de bens.

A matéria, conquanto pareça simples, merece melhor esclarecimento para o deslinde da controvérsia.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios fixados na Medida Cautelar de Arresto, no percentual de 15% sobre o valor da condenação. Anota-se que a medida foi interposta por Ademir Joel Cardoso, que cedeu o crédito a Pedro Pereira Advogados e Associados, ora agravado.

Atualizado o saldo devedor por contador judicial, este apontou um débito no valor de R$ 2.994.276,07 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos), bem assim, atualizou o imóvel já objeto de adjudicação, no montante de R$ 1.813.553,55 (um milhão, oitocentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que abatido do débito principal, restou a pagar a quantia de R$ 1.180.722,52 (um milhão, cento e oitenta mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Consta ainda, no referido cálculo, a avaliação do imóvel penhorado, constituído da matrícula n. 1515, do CRI de Lucas do Rio Verde, localizado no Lote 30, setor 04, pelo valor de R$ 2.317.749,42 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos). (id 77167963)

Em manifestação, o credor concordou com a atualização e noticiou ser também credor da executada na Ação de Execução (principal – cod. 59516), no valor de R$ 11.579.119,21 (onze milhões, quinhentos e setenta e nove mil, cento e dezenove reais e vinte e um centavos), de modo que postulou pela continuidade da expropriação dos bens da executada para satisfazer a totalidade do seu crédito (autos principal + medida cautelar = R$ 12.759.841,73).

Para tanto, requereu o deferimento da adjudicação dos seguintes imóveis: matrícula 1515, lote 30 do setor 04, pelo valor da avaliação de R$ 2.317.749,42 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos); matrícula 1516, lote 53 setor 04, avaliado em R$ 3.710.262,09 (três milhões, setecentos e dez mil, duzentos e sessenta e dois reais e nove centavos); matrícula 1518, lote 65 do setor 06, no valor de R$ 3.640.120,80 (três milhões, seiscentos e quarenta mil, cento e vinte reais e oitenta centavos); e postulou pela penhora e avaliação da matrícula 1517, lote 64, setor 06 e matrícula 1485, lote 58.

É certo que a executada, ora agravante, embora devidamente intimada, nada manifestou quanto aos cálculos do contador ou acerca da manifestação do credor.

Por sua via, o Juízo declarou preclusa a manifestação quanto aos cálculos apresentados e deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis com matrícula 1515, lote 30 do setor 04 e lote 53 do setor 04, do CRI de Lucas do Rio Verde. Determinou o encaminhamento dos autos à Central de Leilões para a realização de hasta pública do imóvel com matrícula 1518 e a avaliação dos imóveis com matrícula n. 1517 e 1485.

Intimado para manifestar acerca dos termos de penhora dos imóveis, a devedora, ora agravante se insurgiu quanto à extensão da execução formulada pelo credor, para englobar o crédito com origem na execução (autos principais), aos atos de constrição neste cumprimento de sentença.

Dentro desse contexto,
a controvérsia está em saber se há preclusão, ou não, em relação aos cálculos exequendos e se possível à continuidade dos atos expropriatórios, inclusive para satisfazer crédito proveniente de Ação de Execução distinta.

Pois bem. Com razão a agravante, porquanto a sua irresignação não se dá quanto ao cálculo de atualização apresentado pelo contador judicial, mas sim, quanto à pretensão do executado de estender os atos expropriatórios em relação ao crédito da Ação de Execução, no montante de R$ 11.579.119,21 (onze milhões, quinhentos e setenta e nove mil, cento e dezenove reais e vinte e um centavos).

Está bem definido no feito, de que o Cumprimento de Sentença é de honorários advocatícios fixados na Medida Cautelar de Arresto, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, como bem consignado em mais de uma oportunidade pelo Magistrado (id 77167962):

“Quanto à petição do executado de fls. 883/887,
ressalto mais uma vez que na decisão de fl. 778 restou explanado que
os honorários advocatícios que o advogado Ademir Joel Cardoso executa nestes autos é referente a verba sucumbencial de 15% sobre o valor da condenação, fixada nos autos da medida cautelar de arresto n. 509/01-C
, conforme exposto na fl. 293, e descabe qualquer discussão acerca do valor arbitrado, já que transitado em julgado.”

Por sua vez, consta que
a pretensão de unificação dos (medida cautelar de arresto e execução) já havia sido indeferida, em decisão proferida em 17/04/2018, sem que tenha havido o recurso próprio
. Nesse sentido, extrai-se:
“...no tocante à manifestação do credor de fls. 804/809, indefiro o pedido de unificação das execuções, para evitar novamente o tumulto processual até aqui causado”
. (id 77167960)

De notar-se que após referida decisão, foi realizado novo cálculo do débito, que sofreu impugnação pela devedora e foi acolhida pelo Magistrado, que determinou que os mesmos fossem refeitos, aplicado o índice do INPC.

Refeitos os cálculos, a devedora deixou transcorrer o prazo para manifestação. Já, o credor, concordou com os cálculos e formulou pedido para a extensão dos atos de expropriação em relação ao valor pretendido na Ação de Execução (cod. 59516).

Ao que parece, o credor, como forma de driblar uma decisão que não lhe foi favorável, postulou, sob outro viés, pela inclusão do crédito derivado na ação de execução, e mais, a adjudicação e penhora de bens para fazer frente a satisfação desse novo valor.

Vale dizer, a toda evidência, o credor insistiu na pretensão de unificar os feitos para que os atos expropriatórios alcançassem o crédito derivado da Ação de Execução, o que já havia sido indeferido, sem oposição de recurso.

Nesse cenário, não há preclusão a ser reconhecida, porque, realmente, a irresignação da devedora não diz com os cálculos do contador judicial, mas sim, com o pedido de extensão da expropriação de bens, já indeferido em momento anterior, sem a interposição de recurso.

Logo, inadmissível a adjudicação e penhora de bens para satisfazer Ação de Execução distinta do objeto do Cumprimento de Sentença da Medida Cautelar de Arresto.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a continuidade dos atos expropriatórios para satisfazer crédito diverso do Cumprimento de Sentença tirado da Medida Cautelar de Arresto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021